Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713215-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO OLIVE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA FÍSICA. NÃO CONTRIBUINTE. 1. Em se tratando de ação que objetiva a extinção de crédito tributário, possui legitimidade ativa a parte responsabilizada pelo poder público pela obrigação de pagar. 2. O apelante não integra a relação jurídica de direito material em que se baseia sua pretensão, visto que a contribuinte é apenas a empresa. Por isso, carece de legitimidade para postular a extinção do crédito. 3. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Assevera que tem interesse jurídico na propositura de ação anulatória de crédito tributário ensejadora de ação penal em seu desfavor. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre a sua legitimidade ativa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que o apelante não figurou como devedor no auto de infração 15726/2010 (ID 55949234), tampouco foi incluído como responsável pela dívida na CDA 50223970689, vinculado ao auto (ID 55949231). Como bem observado pelo magistrado, o apelante não integra a relação jurídica de direito material em que se baseia sua pretensão, visto que a contribuinte é apenas a empresa. Por isso, carece de legitimidade para postular a extinção do crédito. Não há falar, ainda, na existência de prejuízo ao direito de defesa do apelante na ação penal, pois a responsabilidade na esfera penal não se confunde com a tributária. Além disso, a conduta de suprimir tributos mediante fraude e omissão pode ser afastada independentemente de eventual decisão proferida em ação que discuta o crédito tributário. Há que se registrar que a própria pessoa jurídica, contribuinte, pode ajuizar ação anulatória a fim de desconstituir o crédito fiscal em questão” (ID. 56294401). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a parte é ilegítima, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016